Tribunal: TJBA
Processo: 0524391-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524391-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAQUELINE SOUSA SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. TESTEMUNHO POLICIAL INDIRETO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que absolveu George Santana de Jesus da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os elementos informativos colhidos na fase policial, aliados a depoimento policial indireto prestado em juízo, são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação penal exige prova judicializada segura da materialidade e da autoria delitivas, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial. O relato da vítima prestado na fase policial não foi ratificado em juízo, em razão de sua não localização, o que impede sua utilização como prova direta suficiente para a condenação. O depoimento do policial militar Tiago Alves Sales não contribui para a elucidação dos fatos, pois o agente declarou não se recordar da ocorrência. O depoimento da policial militar Laissa Ribeiro Costa Pinto constitui testemunho indireto, pois apenas reproduz o que ouviu da vítima, sem ter presenciado a agressão ou a subtração. O testemunho indireto não supre a ausência de prova direta judicializada, especialmente quando utilizado como elemento central da acusação. A ausência de reconhecimento judicial do acusado, a divergência entre o valor supostamente subtraído e a quantia apreendida, e a versão defensiva de desentendimento motivado por assédio sexual reforçam a dúvida razoável. A dúvida sobre a autoria e a materialidade do roubo majorado impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em relato extrajudicial da vítima não ratificado em juízo e em testemunho policial indireto. 2. O testemunho indireto, por ouvir dizer, não supre a ausência de prova direta produzida sob contraditório judicial. 3. A dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.842.330/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.586/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; TJBA, Apelação n. 0505352-63.2020.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 20.02.2025; TJBA, Apelação Criminal n. 8010802-68.2022.8.05.0022, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, publ. 20.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0524391-80.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, GEORGE SANTANA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto pela Acusação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que absolveu o réu por insuficiência de provas, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.